Tribunal: TJPA
Processo: 0008962-16.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008962-16.2003.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CRISTINA PIRES TEIXEIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE REFORMADA. BOA-FÉ OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar Apelação Cível e Remessa Necessária, reformou sentença concessiva de mandado de segurança para afastar a prorrogação de pensão por morte além do limite etário legal, mantendo, contudo, a inexigibilidade de restituição dos valores percebidos pela beneficiária por força de decisão judicial anteriormente vigente.

2.O agravante sustenta a obrigatoriedade de devolução ao erário das parcelas recebidas com fundamento em provimento jurisdicional de natureza provisória posteriormente reformado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de valores de natureza previdenciária recebidos de boa-fé por força de decisão judicial posteriormente reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os valores foram pagos com base em decisão judicial válida e eficaz à época, circunstância que gera presunção de legitimidade e expectativa legítima de definitividade.
5. Inexistem elementos que indiquem má-fé da beneficiária, sendo aplicável a presunção de boa-fé objetiva.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte firmou entendimento no sentido da irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé, ainda que posteriormente modificada a decisão judicial que lhes deu suporte.
7. A natureza provisória do provimento não afasta, por si só, a boa-fé objetiva do beneficiário.

8. A possibilidade de desconto parcelado não convalida obrigação inexistente, sendo indevida qualquer forma de restituição quando ausente má-fé.

9. A solução prestigia os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a restituição de valores de natureza previdenciária recebidos de boa-fé por força de decisão judicial posteriormente reformada.

2. A natureza provisória do provimento jurisdicional não afasta, por si só, a presunção de boa-fé objetiva do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput; CPC, arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.086.154/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/03/2014; STJ, AgInt no REsp 1.742.395/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 07/03/2024; TJPA, Apelação Cível 0838850-69.2018.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, j. 11/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
em face da decisão monocrática de ID nº 29707376, proferida por este Relator nos autos da
Apelação Cível e Remessa Necessária
, por meio da qual foi reformada a sentença concessiva da segurança para
denegar o Mandado de Segurança
impetrado por
CRISTINA PIRES TEIXEIRA DE MIRANDA
.

Em suas razões, o IGEPPS

sustenta, em síntese, que
os valores percebidos pela beneficiária por força de decisão judicial posteriormente reformada devem ser restituídos ao erário
, especialmente quando decorrentes de provimento jurisdicional de natureza provisória.

Argumenta que, nesses casos, não se pode presumir a boa-fé objetiva do beneficiário, uma vez que a transitoriedade das decisões judiciais provisórias afasta a expectativa legítima de definitividade do pagamento.

Defende, ainda, que o
caráter alimentar dos benefícios previdenciários não impede a realização de descontos para fins de restituição ao erário
, podendo tal devolução ocorrer de forma parcelada, observados os limites legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para
reformar parcialmente a decisão agravada
, reconhecendo-se a possibilidade de devolução dos valores percebidos indevidamente.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certifica a certidão de ID. 31766972.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma cinge-se à insurgência do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra decisão monocrática que, ao apreciar a
Apelação Cível e a Remessa Necessária
, reformou a sentença concessiva da segurança para
denegar o Mandado de Segurança
, reconhecendo a inexistência de direito da impetrante à extensão da pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, mantendo, contudo, o afastamento da restituição dos valores percebidos pela beneficiária por força de decisão judicial anteriormente vigente.

Em síntese, pretende a agravante a reforma parcial da decisão singular apenas no ponto em que foi afastada a devolução das parcelas recebidas, sustentando que valores pagos em decorrência de provimento judicial de natureza provisória, posteriormente reformado, devem ser restituídos ao erário, uma vez que, em tais hipóteses, não se poderia presumir a boa-fé objetiva do beneficiário.

Todavia, a insurgência recursal não merece acolhimento.

Os valores percebidos pela beneficiária decorreram de decisão judicial válida e eficaz à época de sua produção, circunstância que projeta presunção de legitimidade sobre o pagamento e gera legítima confiança quanto à sua regularidade. Não há qualquer elemento nos autos que indique má-fé, fraude ou conduta dolosa da beneficiária.

A alegação de que a natureza provisória da decisão afastaria a boa-fé objetiva não se sustenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a posterior modificação do título judicial não descaracteriza, por si só, a boa-fé do beneficiário, sobretudo quando se trata de verba alimentar:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. MILITAR.
RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 692 (RESP 1.401 .560/MT).
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REFORMA POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO STF.
DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A controvérsia versa sobre a possibilidade ou não de ressarcimento ao erário de valores percebidos de boa-fé a título de pensão especial de ex-combatente, por força de decisão judicial, a qual, posteriormente, veio a ser modificada por esta Corte Superior no julgamento de recurso especial. 2. Destaca-se que não há que se falar na aplicação do Tema 692 (REsp 1.401.560/MT) ao presente caso porque o repetitivo refere-se à devolução de valores oriundos de "benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos", e no caso em tela discute- se a devolução de proventos de pensão por morte de ex-combatente . 3. A decisão que concedeu o direito à parte recorrida ao recebimento da pensão observou o duplo grau de jurisdição, tendo ocorrido a estabilização da decisão judicial. 4. O entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é o de ser descabida a restituição de valores de índole alimentar, recebidos de boa-fé, por força de sentença de mérito, confirmada em segundo grau e posteriormente alterada, em recurso especial. Isso porque, "se de um lado a dupla conformidade limita a possibilidade de recurso do vencido, tornando estável a relação jurídica submetida a julgamento, e por isso passível de execução provisória; de outro, cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal de segunda instância. Essa expectativa legítima de titularidade do direito, advinda de ordem judicial com força definitiva, é suficiente para caracterizar a boa-fé exigida de quem recebe a verba de natureza alimentar posteriormente cassada, porque, no mínimo, confia - e, de fato, deve confiar - no acerto do duplo julgamento. E essa confiança, porque não se confunde com o mero estado psicológico de ignorância sobre os fatos ou sobre o direito, é o que caracteriza a boa-fé objetiva" (EREsp 1.086 .154/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/3/2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1742395 PE 2018/0119457-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No âmbito desta Corte, a matéria igualmente se encontra pacificada:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PREVIDENCIÁRIO.

PENSÃO POR MORTE.
PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À AGRAVADA EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO ANTECIPADA DO RATEIO DO BENEFÍCIO COM A FILHA DO EX-SEGURADO AOS 18 ANOS.
RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO À PENSÃO ATÉ 21 ANOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS.
JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma o decisum que manteve a sentença concessiva da segurança, determinando que a Autoridade Coatora cesse os descontos realizados na pensão recebida pela impetrante/agravada.

2. No presente caso, o rateio da pensão por morte de 50% entre a filha e a companheira do ex-segurado foi interrompido quando a filha completou 18 (dezoito) anos, tendo a impetrante passado a auferir o benefício no importe de 100% por três meses, até sobrevir decisão judicial reconhecendo o direito da filha ao recebimento da pensão até os 21 (vinte e um) anos.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste Tribunal, em que pese o recebimento de quantia superior pela apelada,
os valores foram recebidos de boa-fé e constituem verba de natureza alimentar, não sendo cabível devolução por meio dos descontos ao benefício, como almeja o apelante.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838850-69.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO DE EX-GOVERNADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. BOA FÉ DA BENEFICIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Estado do Pará para restituição de valores pagos a título de pensão a viúva de ex-governador, com fundamento na decisão do STF na ADPF 590.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se é devida a restituição de valores pagos a título de pensão com base em norma declarada inconstitucional;

(ii) se a boa-fé da beneficiária impede a restituição dos valores indevidamente recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do STF na ADPF 590 modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, afastando a exigibilidade de devolução dos valores recebidos até a publicação do acórdão.

4. A beneficiária não foi formalmente notificada da cessação do pagamento e apresentou defesa administrativa dentro do prazo, demonstrando boa-fé objetiva.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1009) e do TJPA é pacífica no sentido de que valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé não são passíveis de devolução, mesmo que indevidos

6. A ausência de má-fé e a natureza alimentar da verba justificam a improcedência da ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação cível conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento:

“
1.
É indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por beneficiário de pensão fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional.

2.
A boa-fé objetiva e a ausência de notificação formal da cessação do pagamento afastam a exigibilidade de devolução ao erário.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 5.360/1986, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 590, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020; STJ, Tema 1.009; STJ, AR 4.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018; TJPA, Apelação Cível 0866462-11.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 23/06/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831583-41.2021.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025)

A ratio decidendi comum a esses precedentes é inequívoca: a irrepetibilidade das verbas alimentares percebidas de boa-fé constitui corolário dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana.

Admitir solução diversa implicaria transferir ao jurisdicionado o risco inerente à instabilidade das decisões judiciais, impondo-lhe a devolução de valores legitimamente recebidos e destinados à sua subsistência, o que não se coaduna com a ordem constitucional.

Também não prospera o argumento de que a restituição poderia ocorrer de forma parcelada. A forma de cobrança não convalida obrigação juridicamente inexistente. Se a devolução é indevida, não se legitima por meio de descontos graduais.

Por fim, registre-se que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).

Dessa forma, embora corretamente reconhecida a inexistência de direito à prorrogação do benefício para além do limite legal, a manutenção do afastamento da restituição dos valores percebidos revela-se medida que se harmoniza com a orientação consolidada desta Corte e dos tribunais superiores, especialmente à luz dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da natureza alimentar da verba previdenciária.

Nesse contexto, não se evidencia qualquer elemento idôneo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mostra sólida, coerente e em plena consonância com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação ora expendida.

Ficam as partes advertidas de que a utilização reiterada de mecanismos recursais com finalidade manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação das sanções previstas nos
arts. 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil
,
em observância aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

Após o decurso do prazo recursal sem manifestação,
certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos
, com a consequente remessa ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/04/2026